Tribunal: TJMT
Processo: 1019866-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019866-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DA SILVA - CPF: 171.716.521-49 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. VENDA CASADA DE SEGURO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco, consolidando a propriedade e posse de veículo alienado fiduciariamente. O réu alegou ausência de mora, abusividade contratual, possibilidade de purgação parcial da mora e conexão com ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) validade da constituição da mora;
(ii) legalidade das cláusulas contratuais;
(iii) possibilidade de purgação parcial da mora;
(iv) existência de conexão com ação revisional;
(v) cabimento de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mora se comprova com o envio de notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento, conforme Tema 1132 do STJ.

4.

A contratação de seguro com seguradora indicada pelo banco caracteriza venda casada e é abusiva (Tema 972/STJ).

5.

São válidas as cobranças de IOF, tarifa de cadastro e registro do contrato, desde que previstas e comprovadas.

6.

A purgação da mora exige o pagamento da dívida integral no prazo legal (REsp 1.418.593/MS).

7.

A restituição de valores indevidos se dá de forma simples, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC ajustada, nos termos da Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A mora em contratos com alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação ao endereço contratual, mesmo que não recebida.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, § 2o; CC, arts. 389, par. único, e 406, § 1o (Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 1132, 972 e 958; STJ, REsp 1.418.593/MS; REsp 1255573/RS; AgRg no AREsp 357.081/RS; TJMT, Ap. Cív. 1020100-05.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada, consolidando a propriedade e posse plena do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em favor do credor fiduciário.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação alegando, em síntese a invalidade da notificação extrajudicial e ausência de mora, abusividade das cláusulas contratuais e da capitalização de juros, bem como a possibilidade de purgação parcial da mora. Afirma também conexão com a ação revisional.

Em contrarrazões, o banco apelado defendeu a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora, a legalidade da capitalização de juros e das tarifas cobradas, bem como a impossibilidade de purga parcial da mora, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o BANCO SAFRA S.A. ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, alegando que o réu deixou de efetuar o pagamento das prestações vencidas a partir de 11/02/2023, encontrando-se em mora. O contrato tinha por objeto um veículo marca CHEVROLET, modelo ONIX LT 1.0 12V MT6 4P COM AG, ano/modelo 2022/2022, placa RAZ6B31.

A liminar foi deferida e o veículo apreendido. O réu compareceu espontaneamente aos autos apresentando contestação, na qual pleiteou a concessão de justiça gratuita, a revogação da liminar, alegou a existência de conexão com suposta ação revisional, sustentou a descaracterização da mora devido a alegadas cobranças abusivas, questionou a capitalização diária de juros, a validade de cláusulas contratuais e requereu a possibilidade de purga da mora apenas pelas parcelas vencidas.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo no patrimônio do credor fiduciário, autorizando a venda extrajudicial do bem. Concedeu ao réu os benefícios da justiça gratuita, mas julgou improcedentes os pedidos contidos na contestação.

No caso, o §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

A correspondência anexada à inicial foi enviada para endereço diverso do informado no ajuste e recebida por terceiro, o que, a princípio, não atende ao requisito legal.

Contudo, a documentação juntada pelo apelado no ID. 320277886 e seguintes mostra que ele expediu diversas outras para o endereço indicado no contrato, mas todas retornaram pelo motivo “mudou-se”.

Segundo o STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Portanto, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.

Desse modo, a remessa desse documento ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da lide.

Além disso, no julgamento do Tema 1132, fixou a seguinte tese: "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro".

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 4. Recurso especial provido.
(STJ, REsp. 1944003-MG 2021/0183060-5, relatora ministra Nancy Andrighi, DJ de 03/08/2021).

E mais:

REsp 1.592.422/RJ;

REsp 1.828.778/RS;

REsp 1.860.426/RS;

REsp 1.926.694/MG;

AgInt no AREsp 1.388.337/SP.

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A constituição da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia se comprova pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos.
A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a comprovação da mora, desde que a notificação tenha sido enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes.
A discussão sobre eventual abusividade das cláusulas contratuais, inclusive quanto aos juros pactuados, não pode ser analisada diretamente em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, devendo ser previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.
A alegação de abusividade das cláusulas contratuais não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento sem prévia análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
(...) (N.U 1020100-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

E ainda:

AI 1018705-51.2020.8.11.0000;

AP 1040255-13.2019.8.11.0041;

AP 1000441-93.2020.8.11.0029;

AP 1007506-84.2020.8.11.0015;

AP 1008716-10.2019.8.11.0015.

Quanto ao seguro, no repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de seguros, e ficou assim
ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, há evidências de que a Seguradora será apenas a indicada pelo próprio Banco, o que demonstra a irregularidade.

Desse modo, é flagrante o ato ilícito.

Quanto ao IOF, no REsp 1255573/RS, representativo da controvérsia, o STJ firmou a legalidade do IOF:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. (...)

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

No caso em tela, o valor do IOF (R$1.821,62) foi expressamente indicado no contrato, especificamente no “Quadro IV – Características da Operação de Crédito”, item f, sendo sua exigência compatível com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial consolidado. Assim, deve ser mantida a cobrança.

Noutro giro, quanto a Tarifa de Cadastro, no REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...)”. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período.

A questão relativa a tarifa de registro de contrato, foi recentemente discutida pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No documento do veículo consta a anotação de alienação fiduciária (Id 320277887 – pág. 2), o que confirma a prestação do serviço, e não há excesso no valor (R$ 316,00). Logo, a tarifa deve ser mantida.

O apelante defende a possibilidade de purgar a mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, argumentando que a exigência de pagamento integral do débito seria desproporcional e contrária aos princípios consumeristas.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

Essa interpretação decorre da alteração promovida pela Lei no 10.931/2004 no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, que passou a exigir o pagamento da "integralidade da dívida pendente" para a restituição do bem livre de ônus, não mais se limitando às "prestações vencidas", como previa a redação original.

No caso em análise, o apelante não efetuou o pagamento integral da dívida no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar, o que autoriza a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69.

Quanto a suposta conexão com a ação revisional, além de não informar o número do processo ou apresentar qualquer prova da existência de tal ação, o apelante não demonstrou a efetiva prejudicialidade entre as demandas que justificasse a reunião dos processos.

Por fim, é pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, nas Ações Revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar que o apelado restitua o apelante, na forma simples, os valores imotivadamente cobrados a título de seguro, com juros moratórios calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando o apelante ao pagamento de 90% e o apelado ao pagamento de 10% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025